Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0713852-15.2022.8.07.0000 PACIENTE: WESLEY ANTONIO VIEIRA MOTA IMPETRANTE: WESLEY ANTONIO VIEIRA MOTA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY ANTONIO VIEIRA MOTA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF, que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de internação provisória imposta ao paciente. Narra que foi instaurado processo judicial em desfavor do paciente, sendo-lhe imputada a conduta descrita no artigo 129, §§ 7o e 13o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, I e II, da Lei Maria da Penha. O paciente encontra-se recluso no Complexo Penitenciário da Papuda. Diz que formulou pedido de liberdade provisória, indeferido pelo Juízo “sob a fundamentação de não haver fatos novos e que permanecem presentes os fatos ensejadores da segregação preventiva, previstos no artigo 319, VII, do Código de processo penal, por garantia da ordem pública e risco à integridade física e psicológica da vítima”. Sustenta que o paciente não se encontra mais na ATP do presídio feminino, tendo sido transferido para o CDP 1- 8, por não mais necessitar permanecer naquela unidade de tratamento psiquiátrico. Afirma que, desde 2018, nos autos do processo no 4939-06.2018.8.07.0007, o paciente foi considerado semi-imputável, de forma que já realizava tratamento no Hospital de Base do Distrito Federal, Hospital São Vicente de Paula e CAPS. Aduz que a decisão impugnada ignorou o Relatório Multiprofissional do dia 24/03/2022, realizado por equipe médica do próprio sistema penitenciário, que avaliou o estado de saúde do paciente. Com base em referido laudo, sustenta que o paciente não mais apresenta perigo à ordem pública e à integridade da vítima, tanto que a própria vítima, sua mãe, formulou pedido de revogação das medidas protetivas, o que foi deferido. Esclarece, ainda, que a prisão preventiva do paciente, anteriormente decretada, foi revogada em 18/02/2022, ocasião em que lhe fora imposta a internação. Contudo, não havendo mais necessidade da internação, pode continuar seu tratamento de forma ambulatorial, fora da unidade prisional. Acrescenta: “Ainda, embora seja o impetrante reincidente no crime de lesão corporal, pela dinâmica dos fatos, e a situação psicológica do paciente, percebe-se tanto no fato julgado no processo de 2018 e no atual processo atacado que a lesão corporal fora leve, que, segundo o laudo de exame de corpo de delito em ambos os processos, não houve perigo de vida à vítima, não resultou em incapacidade para as ocupações habituais, não resultou em debilidade permanente para as ocupações habituais, para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente.” (Num. 34941767 - Pág. 8). Sustenta, assim, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de liberdade provisória. Ademais, a unidade prisional na qual o paciente se encontra não possui condições de manter um tratamento adequado ao interno para que ele não volte a ter transtornos mentais. Ressalta que o paciente possui residência fixa e renda própria, podendo custear o próprio tratamento ambulatorial sem colocar em risco a ordem pública. Além disso, apesar de ter sido instaurado incidente de insanidade, ainda não foi concluído. Requer, liminarmente, a suspensão da prisão preventiva do paciente. No mérito, a concessão da ordem, com a soltura do paciente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Não é o caso dos autos. Na hipótese, conquanto seja postulada a revogação da prisão preventiva do paciente, observa-se dos autos que a medida já foi deferida em favor do paciente em 18/02/2022. Na ocasião, fora imposta medida cautelar de internação provisória em razão do estado de saúde mental do paciente. Formulado novo pedido de liberdade provisória pela defesa, a postulação foi indeferida pela decisão impugnada, nos seguintes termos (Num. 34941767 - Pág. 3): “Cuida-se de novo pedido de liberdade provisória, sem fiança, formulado pela defesa de WESLEY ANTÔNIO VIEIRA MOTA (ID 122215618). Sustenta seu novo pedido, em suma, reprisando os mesmos argumentos anteriormente suscitados (ID 115468254) e que deram ensejo a decisão de ID 115660634, acrescentando que houve requerimento de revogação das medidas protetivas por parte da própria vítima e decisão de revogação das mesmas, e que há relatório multiprofissional que concluíra: "Paciente com história de Transtorno Bipolar e tratamento prévios. O quadro de saúde está compensado, sem sintomas psicóticos e sem agressividade, podendo dar continuidade ao tratamento ambulatorial. Esta equipe não se opõe a transferência do paciente para clínica particular, custeada pelo seu próprio convênio médico". O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 122597206). DECIDO. Inicialmente, cumpre ser pontuado que a prisão preventiva do réu fora revogada, com fixação da cautelar diversa de internação provisória, para fins de realização do exame pericial e tratamento da saúde, o qual deverá se dar na ATP do Presídio Feminino do Distrito Federal, nos termos da decisão de ID 155660634. O estado de saúde do réu determinou a instauração de incidente de sanidade mental, conforme decisão de ID 112920905. O acusado fora submetido a outro exame da espécie nos autos no 0004939-06.2018.8.07.0007. Com efeito, o laudo pericial exarado naqueles autos atestara que o acusado é semi-imputável, pois possuíra parcial capacidade de entender o caráter criminoso do fato então praticado e de determinar-se de acordo com esse entendimento (resposta ao quesito no 2 do MPDFT e quesitos 6 e 13 da Defesa). A perícia técnica também afirmara que o réu apresenta periculosidade social, de forma leve a moderada para os episódios anteriores, todavia sem a possibilidade de se prever a manutenção desse grau para eventos futuros (resposta ao quesito no 8 do MPDFT). No que tange à espécie de tratamento necessário aos cuidados do acusado, os experts asseveraram a possibilidade de sujeição do réu a tratamento ambulatorial. Entretanto, em caso de crises depressivas, com ou sem surtos psicóticos, que ponham em risco a si ou a outrem, a situação deveria ensejar a internação. Essa espécie de tratamento também deveria ser aplicada nas hipóteses de exacerbações do transtorno de personalidade, nas quais ocorram ameaças, injúrias ou lesões corporais à integridade física de outrem ou a si mesmo (resposta ao quesito no 9 do MPDFT). A perícia consignou, também, que desde 2009, o acusado apresenta quadros de depressão grave, com risco de suicídio, além de apresentar surtos psicóticos. De acordo com o histórico médico, bem como do histórico policial de agressividade (incluindo medidas protetivas), além do relato da mãe dele, concluíram que o réu tem transtorno misto de personalidade (CID10 F 61.0), cujas características marcantes são pensamentos obsessivos/delirantes, com crença de que querem matá-lo. Além disso, apresenta comportamento constantemente agressivo, ameaçador, possivelmente com ideação suicida (item 6 do laudo – Considerações e Conclusão). O artigo 150 do CPP preceitua que, para fins do exame de insanidade mental, se o acusado estiver preso, deverá ser internado em manicômio judiciário. O incidente foi instaurado. O artigo 319, VII, do CPP preconiza que é possível a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. O laudo pericial exarado em outro processo serve como documento idôneo para demonstrar que o réu é semi-imputável. Há risco de reiteração, pois o acusado praticou anteriormente esse tipo de conduta contra outra pessoa idosa e também contra a genitora. Ademais, a situação do réu evidenciou a necessidade da fixação da cautelar diversa de internação provisória, sendo que esse quadro fático não restou alterado. Assim, não há fatos novos aptos a demonstrar a adequação da revogação da medida cautelar. Destarte, o fato de terem sido revogada as medidas protetivas fora no interesse da vítima, inclusive para visitá-lo caso seja de seu interesse, e não com a situação de saúde do réu. De igual forma, o interesse da vítima em ter contato com o filho já era fato conhecido na decisão judicial que manteve a medida cautelar de internação provisória. Nesse diapasão, há decisão judicial prévia que revogou as medidas protetivas de urgência, sendo que desde a revogação das medidas protetivas, é possível a visitação do réu. Cumpre ser destacado, ainda, que as informações coligidas indicam que a liberdade do requerente acarreta riscos à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, notadamente em virtude da reiteração criminosa e da personalidade agressiva do requerente, conforme bem pontuado pelo Parquet. Nesse sentido, a FAP juntada aos autos comprova que o requerente é reincidente na prática de crimes com violência e ameaça contra a pessoa, bem como em virtude do porte ilegal de arma de fogo Por fim, não há desídia estatal na tramitação do processo. Não há que se falar em constrangimento ilegal. Isto posto, indefiro o pedido defensivo de ID 122215618. Intimem-se.” Em princípio não se vislumbra constrangimento ilegal. A fundamentação acima apresenta-se idônea, tendo o Juízo a quo consignado, de forma adequada, as razões da manutenção da internação provisória do paciente. Como dito, apesar de formulado pedido de liberdade provisória, em verdade fora indeferido o pedido de revogação da medida cautelar de internação provisória imposta ao paciente. Observa-se, por relevante, que o paciente já fora considerado semi-imputável em outro processo e no momento aguarda a conclusão de incidente de insanidade mental nos autos de origem. Demais disso, trata-se de reiteração criminosa e o paciente demonstra personalidade agressiva, não se podendo descartar, em exame inicial, a existência de risco à integridade da vítima, sua mãe, e à sua própria integridade física. Quanto à alegação de que o paciente não se encontra submetido a tratamento psiquiátrico, mas sim a regime prisional, o exame da questão exige prudência, sendo necessário aguardar as informações do Juízo a quo acerca da atual condição de internação e tratamento do paciente, bem como o parecer do Ministério Público, para que o Colegiado examine se há o alegado constrangimento ilegal. Pelo exposto, por ora não constato situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ, notadamente quanto à atual condição de internação e tratamento do paciente. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator